Tribunal: TJBA
Processo: 0008710-65.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008710-65.2011.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: PAULO CESAR LIMA MACEDO

Advogado(s)
:
DELCIO MEDEIROS RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. TÍTULO SEM EFICÁCIA EXECUTÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. POSSIBILIDADE. DÍVIDA LÍQUIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTELIGÊNCIA DO ART.206, §5º, INCISO I, CC. TERMO
A QUO
. VENCIMENTO DO TÍTULO. PRETENSÃO DE COBRANÇA PRESCRITA. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A contra sentença que julgou extinta, com resolução de mérito, ação de cobrança referente à Cédula de Crédito Industrial nº 96/3801-001, firmada em 26/07/1996, com vencimento em 26/07/2004, com fundamento na prescrição da pretensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber qual o prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida representada por Cédula de Crédito Industrial; e (ii) se a dívida em questão possui natureza líquida ou ilíquida para fins de definição do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A Cédula de Crédito Industrial representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, constituindo dívida certa, líquida e exigível, configurando-se como dívida líquida constante de instrumento particular.

4. A pretensão para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. A opção processual pelo ajuizamento de ação ordinária de cobrança, em vez de execução, não tem o condão de alterar a natureza da dívida cobrada, que originariamente é líquida, não modificando o prazo prescricional aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. O prazo prescricional para a cobrança de dívida representada por Cédula de Crédito Industrial é de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. 2. A escolha da via processual ordinária para cobrança não altera a natureza líquida da dívida para fins de definição do prazo prescricional."

_______________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205, 206, § 5º, I; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2613746/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 14/10/2024; STJ, AgInt no REsp 2008305/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 29/04/2024.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0008710-65.2011.8.05.0274
, em que é Apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e Apelado
PAULO CESAR LIMA MACEDO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do relatório e voto da Relatora, que integram este julgado.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça